Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725461-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA - ME, ADRIANE RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0049713-52.2012.8.07.0001), que tem como executados AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA - ME, ADRIANE RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANE FERREIRA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pelo sistema CNIB (ID 130751954): “Solicita o exequente a pesquisa de bens do devedor pelo sistema CNIB. Todavia, a plataforma CNIB tem por objetivo agilizar o intercâmbio entre os órgãos e não funciona não como repositório de imóveis do devedor passíveis de penhora. O exequente pode realizar a pesquisa de imóveis do executado diretamente no Ofícios de Imóveis. Nesse sentido, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DESVIRTUAMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Bacenjud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sistemas que integram todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não têm a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1299182, 07214291520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. CONSULTA VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. PROVIMENTO No 47/2015 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REPOSITÓRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PESQUISA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DESVIRTUAMENTO. ENVIO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FINTECHS. INSTITUIÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI visa possibilitar o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; a expedição de certidões eletrônicas; a formação de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos eletrônicos. 2. O sistema não funciona como repositório de registro de bens, tornando inviável a sua transmudação como órgão auxiliar de pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, notadamente porque a própria parte exequente pode acessar, extrajudicialmente, os registros imobiliários. 3. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. 4. As Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ainda não integram a base de pesquisa do BACENJUD. Logo, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação aptos a atingir eventuais valores existentes nas referidas instituições. 5. Considerando a fase de migração para o novo e mais amplo sistema de comunicação denominado SISBAJUD, cabível as requisições por meio físico às instituições financeiras que não fazem parte do sistema BACENJUD, no sentido de verificar a existência de eventuais valores disponíveis para satisfação da execução. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1298292, 07132327120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS CNIB e SREI. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. 1.O acesso aos sistemas CNIB E SREI, para pesquisa sobre a existência de bens, pode ser feito pela própria parte credora, não havendo necessidade nem razoabilidade em se transferir o encargo e respectivos custos ao poder judiciário. 2. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1293758, 07250788520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica o exequente intimado a indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 dias”. De acordo com o recurso, o agravante preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP a justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, quais sejam, os Executados, ora Agravados, foram citados, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora, e o Agravante vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis, tendo restado infrutíferas as diligências providenciadas. Assim, o agravante requer seja concedido o efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de que seja realizado o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo (ID 37852661), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 13:44:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador